Tribunal: TJBA
Processo: 8061086-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061086-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: KENEDY HUMBERTO JUSSIANI Advogado(s): MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO. LEVANTAMENTO PARCIAL. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por particular contra decisão que, em ação de constituição de servidão administrativa movida por concessionária de energia elétrica, deferiu a imissão provisória na posse em favor da expropriante, autorizou a substituição do depósito judicial em dinheiro por seguro-garantia e indeferiu o pedido de levantamento de 80% do valor depositado (R$ 128.562,16). O agravante sustentou a ilegalidade da substituição do depósito por seguro-garantia e defendeu o direito ao levantamento parcial da quantia depositada, com base no Decreto-Lei nº 3.365/41. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o levantamento de 80% do depósito judicial realizado para fins de imissão provisória na posse, independentemente da concordância com o valor oferecido; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a substituição do depósito prévio em dinheiro por seguro-garantia para fins de imissão provisória em ações de constituição de servidão administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 33, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 assegura ao expropriado o direito de levantar até 80% do depósito feito, mesmo que discorde do valor oferecido, desde que atendidos os requisitos do art. 34 da mesma norma. 4. A negativa de levantamento com base na ausência de acordo ou urgência contraria a finalidade legal de garantir ao particular acesso imediato à indenização mínima em razão da perda da posse. 5. A jurisprudência consolida o entendimento de que o levantamento parcial do depósito é admissível antes da sentença, desde que observados os requisitos legais, como prova de propriedade, quitação de débitos fiscais e publicação de editais. 6. A substituição do depósito em dinheiro por seguro-garantia para fins de imissão provisória viola o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e o art. 5º, XXIV, da CF/88, que exigem indenização prévia e em espécie. 7. O seguro-garantia possui natureza de garantia executiva e não se equipara a pagamento, sendo inaplicável às ações de desapropriação e servidão administrativa, cuja indenização possui caráter compensatório imediato e não meramente cautelar. IV. DISPOSITIVO 8.Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8061086-44.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante KENEDY HUMBERTO JUSSIANI e como agravada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)